Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA em desfavor do agravante e de DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 150637429). As advogadas que representavam o ESPOLÍO DE DAVI FERNANDES DE MOURA informaram a substituição da inventariante e que não atuariam mais nestes autos. Requereram a exclusão dos seus nomes das intimações, bem como a intimação da atual inventariante CHRISTIANE CORREA DE MOURA para nomear advogados (ID 48591982). Foi determinada a intimação da nova inventariante para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação processual do espólio (ID 48779122). CHRISTIANE informou que pediu ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília a liberação de valores para a contratação de advogados para representação em três processos cuja atuação reputa urgente, entre eles o presente agravo de instrumento. Como ainda não houve análise do pedido nos autos do inventário, requereu seja o prazo para regularização da representação processual dilatado em 30 dias (ID 53076087). Em 9 de novembro de 2023, foi deferido o pedido de dilação de prazo para a regularização da representação processual do espólio em 30 dias. Decorrido o prazo sem manifestação do ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, os autos foram incluídos em nova pauta de julgamento a ser realizada entre os dias 06/03/2024 a 13/03/2024. Posteriormente, CRISTIANE, inventariante do ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA pede que o processo seja retirado novamente de pauta e a concessão de mais 20 dias para regularização processual do espólio. É o relatório. DECIDO. O art. 76 do Código de Processo Civil prevê: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” O § 2o do mesmo dispositivo legal dispõe que: “§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” No caso, após a inventariante ter sido intimada a regularizar a representação processual no prazo de 10 dias, foi concedido, a pedido da agravada, o prazo adicional de mais de 30 dias para que cumprisse a determinação processual. Todavia, sem justificativa, a agravada deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Somente com a inclusão do processo em pauta de julgado, a inventariante ESPÓLIO pede a concessão de mais um prazo adicional para regular sua representação processual. O despacho que concedeu o prazo adicional ao agravado foi proferido em 9/11/2023 e a inventariante só requereu o prazo adicional em 04/03/2024, ou seja, fora do prazo concedido. Em face de tais considerações, INDEFIRO o pedido de retirada do processo de pauta de julgamento e da concessão de mais 20 dias para regularização processual do espólio. Mantenham-se os autos incluídos em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator